Tribunal: STF
Processo: RE 1470315
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Instituto Fogo Cruzado, com fundamento do art. 138 do Código de Processo Civil, formula pedido de ingresso no processo na qualidade de amicus curiae (eDoc 504).



    Nas razões, articula sua legitimidade para autuação no presente recurso extraordinário, bem assim discorre sobre a relevância da matéria em discussão, notadamente por devolver “ao conhecimento desta Corte as omissões praticadas pelo estado do Rio de Janeiro e pela União, em decorrência da intervenção federal realizada por meio do Decreto nº 9.288 de 2018” (eDoc 504, fl. 4). 



    Ao final, requer sua admissão para o fim de apresentar “informações, memoriais escritos e realizar sustentação oral por ocasião do julgamento da presente repercussão geral, consoante art. 131, § 3º, do Regimento Interno do STF” (eDoc 504, fl. 9).



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Nos termos do art. 138 do CPC, o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada.



    O amicus curiae – em tradução literal, “amigo da corte” – é terceiro que ingressa no processo para fornecer ao órgão jurisdicional sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnico-jurídicas de maior complexidade. Pode ser pessoa natural ou jurídica, e, até mesmo, órgão ou entidade sem personalidade.



    Detém elevada importância, na medida em que pluraliza o debate constitucional, viabiliza a multiplicidade de argumentos, de perspectivas e de visões sobre a questão e gera legitimidade democrática à decisão da Corte.



    Não existe, entretanto, direito subjetivo de terceiro postulante em atuar como amigo da Corte. Sua participação, que é puramente colaborativa, deve ser ponderada pela relatoria, ante os requisitos legais, bem como a conveniência e a utilidade da intervenção. Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae. Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Agravo não provido. 



    1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito.



    2. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate.



    3. Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla. Precedentes.



    [...]



    (RE 808.202 AgR, Tribunal Pleno, Relator o ministro Dias Toffoli)



    No caso, tenho que o pleito de ingresso não comporta deferimento, pois, com base na decisão mediante a qual não conheci do apelo excepcional interposto pelo Ministério Público Federal ante a incidência do verbete n. 279 da Súmula do Supremo, a controvérsia dos autos não alcança estatura constitucional a fazer emergir a relevância da matéria. 



    Ademais, além de não se tratar de matéria afetada ao regime da repercussão geral, observo que, no caso, haveria a mera sobreposição de argumentos, pois o peticionante, em suas razões, limita-se a endossar aqueles apresentados pelo MPF em seu apelo extremo.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de ingresso postulado pelo Instituto Fogo Cruzado.



    4. Publique-se. Após, voltem-se conclusos para apreciar o Agravo Interno formalizado pelo MPF (eDoc 511).



Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente